Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-60.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-60.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA - CNPJ: 23.867.200/0001-41 (EMBARGADO), ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE - CPF: 030.327.140-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO

EMBARGADO:

ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE
ANDRADE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Não se verificando tais vícios, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão de ID 231455691, que concluiu pela nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não houve o esgotamento dos meios para a localização dos réus.

O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento das diversas diligências realizadas para a citação dos réus, incluindo tentativas por via postal e o uso de sistemas judiciais como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta, ainda, contradição no acórdão ao afirmar que a citação por edital não seria válida por não ter sido precedida por tentativa de citação por oficial de justiça, enquanto reconhece as múltiplas tentativas de citação por outros meios.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a nulidade da citação por edital e reconhecer a validade dos atos processuais subsequentes.

Por sua vez, o Embargado apresentou
contrarrazões aos Embargos de Declaração (id
239936173
)
pugnando pela manutenção da decisão do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO

EMBARGADO:

ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE
ANDRADE

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT que, na Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios por negativa geral apresentado por curador especial,
sob fundamento
de inexistir nulidade da citação efetivada por edital.

A meu ver, a sentença vergastada merece reforma.

No caso, é evidente que a controvérsia diz respeito ao comando judicial que rejeitou os embargos monitórios, onde se pretendia a nulidade da citação
editalícia
.

Nos termos do que preleciona o artigo 256 do CPC, a validade da citação
editalícia
pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de
perfectibilização
do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256.
A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos”

Dito isto, verifica-se que, de fato, houve diversas tentativas de localização e citação dos
réus ANDREAS
S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE, sem êxito.

No entanto, é importante destacar que analisando detidamente o feito, verifica-se que as tentativas de citação dos réus não foram realizadas de forma escorreita, conforme passaremos a demonstrar.

De acordo com a análise do feito, destaca-se que foi realizada de tentativa de citação por carta postal de ambos os réus (ID. 219825150) em 15 de julho de 2019.

Posteriormente, foi novamente tentada a citação por envio de múltiplas cartas com Aviso de Recebimento, as quais também restaram infrutíferas (
IDs
. 219825188, 219825190, 219825195, 219825194, 219825193, 219825192 e 219825191).

Outrossim
, a carta postal que retornou frutífera e direcionada ao réu pessoa física retornou com a assinatura de terceiros (id. 219825189), ou seja, sem o reconhecimento pessoal da parte devedora.

Com isso, a parte autora pugnou pelo deferimento de medida de arresto nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar eventuais valores e/ou bens, ocasião em o juízo, de ofício, reconheceu que já haviam sido preenchidos os requisitos para realização da citação por edital.

Deste modo, ao contrário do que consta na sentença recorrida, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da parte dos réus, visto que sequer houve, por exemplo, tentativa de citação por oficial de justiça.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De acordo com a legislação citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em
análise.
(N.U 0010373-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso a fim de desconstituir a sentença, em face do reconhecimento da nulidade da citação
editalícia
, e, determino que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

É como voto”
.

O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as tentativas de citação dos réus, concluindo pela nulidade da citação por edital devido à ausência de esgotamento das diligências necessárias. As alegações do embargante não demonstram omissão ou contradição no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para
fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
parte
embargante
advertida
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO

os
embargos de declaração opostos
por

BANCO BRADESCO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024